Tribunal: STF
Processo: HC 180321
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Otton Nelson Mendes Santos e outro(s) em favor de Luciano Fonseca de Sousa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 552.401/PI. 
    O Paciente, Prefeito (afastado) do Município de Bertolínia/PI, teve sua prisão preventiva decretada pelo Desembargador Edvaldo Pereira de Moura, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em persecução voltada a apurar o cometimento dos crimes de pertencimento à organização criminosa (artigo 2º da Lei 12.850/2013), desvio de recursos públicos (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67), lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/98), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e de celebração de contrato com a Administração Pública por empresa inidônea (art. 97, parágrafo único, da Lei de Licitações). 
    Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, nos autos do HC 552.401/PI (evento 6).
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Destaca a similaridade do caso com o do HC 180.230/PI, no qual concedida a liminar a coinvestigado (José Jeconias), em 26.12.2019, para substituir a custódia preventiva por cautelares diversas. Alega inidôneos os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, eis que baseados em inferências genéricas e abstratas, e ausentes riscos à ordem pública e à instrução criminal. Enfatiza a não contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida constritiva. Aponta atipicidade das condutas. Destaca condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa e emprego idôneo. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Os autos foram distribuídos no dia 27.12.2019. 
    Em 13.01.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente desta Suprema Corte, deferiu medida liminar para ‘determinar ao Tribunal de Justiça estadual que substitua a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas que julgar pertinentes serem aplicadas em conjunto com o afastamento da função pública já determinado (CPP, art. 319, VI)’ (evento 24). 
    Indeferi pedido de extensão formulado por Max Welsen Veloso de Morais Pires, Richel Souza e Silva, Rodrigo de Souza Pereira e Kairon Tácio Rodrigues Veloso, à compreensão de que ausentes identidades fática e processual com a decisão liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli, em 28.02.2020, nos autos do HC 180.230/PI (evento 49). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem, com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida (evento 54). 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora a fim de solicitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Ao deferir o pedido liminar para substituir a custódia preventiva decretada contra o Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, considerou ser o caso de superação da Súmula 691, por divisar situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
    Compreendeu Sua Excelência a equivalência da situação jurídico-processual do ora Paciente com a do Paciente beneficiado no HC 180.230 (José Jeconias), no qual concedida a liminar sob os seguintes fundamentos: (i) o decreto prisional não fundamentou a custódia em elementos concretos, afastando-se da cautelaridade e incorrendo em antecipação de pena, eis que baseado apenas na gravidade da conduta; (ii) ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos supostamente criminosos, sem dados concretos a demonstrar que a atividade delitiva se prolongou no tempo; (iii) inexistência de risco à ordem pública, pois não evidenciada probabilidade de reiteração delitiva. Em acréscimo, destacou Sua Excelência que o ora Paciente já teria sido afastado do cargo de Prefeito Municipal, o que ‘fragiliza[ria] a necessidade da custódia preventiva do Paciente’
    Eis o teor da decisão:
    “(…) O caso é de de decisão indeferitória de liminar, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido a mitigação do enunciado em questão para aceitar o habeas corpus se os autos demonstrarem ser hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se evidencia neste exame preambular.
    Isso porque, neste juízo de cognição sumária, verifico a existência de equivalência na situação jurídico-processual do ora paciente e do paciente beneficiado no HC nº 180.230/PI, uma vez que o decreto de prisão preventiva, em relação ambos, não apontou elementos concretos idôneos a justificar a constrição cautelar.
    Essas circunstâncias, portanto, atraem a aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.
    É certo, ademais, que, em concomitância com a decretação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local também o afastou cautelarmente do exercício da chefia do poder executivo municipal (CPP, art. 319, VI). (e-doc 3).
    Esse fato também fragiliza a necessidade da custódia preventiva do paciente, uma vez que a imposição de medidas cautelares são tão onerosas quanto a própria prisão (v.g. HC nº 121.089/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/15).
    Assim, sem prejuízo de reexame posterior por parte da eminente Relatora, defiro a liminar para determinar ao Tribunal de Justiça estadual que substitua a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares que julgar pertinentes serem aplicadas em conjunto com o afastamento da função pública já determinado (CPP, art. 319, VI).
    Comuniquem-se solicitando informações”.
    No que diz ao implemento das cautelares diversas da prisão determinadas pelo Ministro Dias Toffoli, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí informou a esta Suprema Corte que foram fixadas as seguintes medidas: “a) recolhimento domiciliar no endereço indicado pelo paciente a saber, Rua General Lages, Condomínio Via Veneto, apartamento 702, Jóquei, Teresina/PI, CEP 64.048-350, pelo período noturno, das 22h às 6h; b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao juízo ou de mudar o endereço domiciliar acima indicado sem prévia comunicação a este juízo; c) proibição de manter contato, por qualquer meio, com os outros investigados ou com agentes políticos, servidores e terceirizados do município de Bertolínia – PI, de forma a evitar que prejudique as investigações e a instrução criminal; d) comparecimento perante as autoridades responsáveis pela condução do feito todas as vezes que for intimado; e) enquanto afastado da função pública, abster-se de frequentar quaisquer órgãos públicos do município de Bertolínia-PI; f) Monitoramento eletrônico.”
    Ditas medidas foram implementadas pelo Desembargador Relator em 16.01.2020. Ainda, segundo recentes informações da Corte Estadual, “não houve superveniente alteração do status libertatis dos denunciados José Jeconias Soares de Araújo e Luciano Fonseca de Souza, permanecendo ainda hígidas as medidas cautelares diversas da prisão, sem sobrevir nos autos eventual notícia de descumprimento” (Ofício Nº 15755/2020 – PJPI/TJPI/GABDESPEDALC, de maio de 2020 – evento 39). (destaquei).
    Desse modo – e sem prejuízo de minha ressalva quanto ao afastamento da Súmula 691 no caso -, o fato é que as medidas cautelares determinadas pelo Ministro Dias Toffoli (e implementadas pelo Tribunal de Justiça), estão a cumprir a cautelaridade processual penal a que se destinam, revelando-se, pois, ao menos por ora, adequadas e suficientes para substituir a prisão preventiva do Paciente (artigo 282, § 6º, do CPP).
    Ante o exposto, forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, cujo implemento ficará sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a serem aplicadas em conjunto com o afastamento da função pública já determinado.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora